Tribunal: STF
Processo: ARE 1518753
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTINGENCIAMENTO DE VALORES ARRECADADOS PELO FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FNCA. VERBA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. LEIS 4.320/1964, 8.069/1990 E 8.242/1991 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTINGENCIAMENTO DE VALORES ARRECADADOS PELO FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FNCA. PRIORIDADE ABSOLUTA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO. VERBAS DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CONSECUÇÃO DOS FINS PARA OS QUAIS O FUNDO FOI CRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINGENCIAMENTO. PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DA ADF Nº 347.



    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em face da UNIÃO. Alega que a requerida tem descumprido deveres, constitucionalmente previstos, de promover, proteger e defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Isso porque vem reduzindo valores orçamentários destinados ao Fundo Nacional para a Criança e ao Adolescente – FNCA, por meio de manobras orçamentárias, e impedindo a efetiva aplicação destes recursos nas finalidades do fundo. Afirma que têm sido feitos contingenciamentos.



    - Ressalta-se, de imediato, que, embora a Lei nº 7.347/85 silencie a respeito, a r. sentença deverá ser submetida ao reexame necessário (interpretação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65), conforme entendimento da 4ª Turma deste Tribunal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    - Destaca-se que a Constituição Federal, em seu artigo 227, com a redação dada pela EC nº 65/2010, estabelece que ‘é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’.



    - Referido dispositivo constitucional também dispõe que ‘o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas’, bem como que a lei definirá ‘o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens’. 



    - A Lei nº 8.069/90, publicada em 1990, apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente ratificando que o poder público deve assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, garantindo, também, prioridade na destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.



    - Posteriormente, a Lei nº 8.242/91 criou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Esta Lei, em seu art. 6º, instituiu o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. E previu suas receitas: contribuições do artigo 260 da Lei nº 8.069/90; recursos destinados ao Fundo, consignados no orçamento da União; contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; o resultado de aplicações do governo e organismos estrangeiros e internacionais; o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente e outros recursos que lhe forem destinados. 



    - Cabe ao CONANDA gerir o FNCA. Embora haja benefício fiscal para os doadores particulares, a arrecadação não possui natureza tributária e, uma vez vinculada ao fundo, não integra o orçamento geral da União para realização de superávit primário. Isso por que trata-se de Fundo Especial, cujas receitas se vinculam à realização de determinados objetos e serviços, conforme disposto no art. 71 da Lei nº 4.320/64.



    - Como observado pelo Procuradoria Regional da República, ao analisar a medida cautelar na ação de descumprimento de preceito fundamental – ADPF nº 347, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a apropriação e contingenciamento das verbas pela União Federal e determinou a imediata liberação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, fundo de natureza semelhante ao FDD, para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. 



    - Cabe salientar que a Lei de Responsabilidade fiscal, em seu art. 8º, parágrafo único, estabelece que ‘os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso’. Em seu art. 9º, § 2º, prevê que ‘não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias’. 



    - Como se vê, as despesas com as crianças e adolescentes, efetivamente, constituem obrigações constitucionais e legais da União Federal e, assim, não poderão ser objeto de limitação de empenho.



    - REMESSA OFICIAL, tida por interposta, e APELAÇÃO DA UNIÃO não providas.” (Doc. 121, p. 6-8) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 164, § 3º, 165 e 169 da Constituição da República e à Emenda Constitucional 95/2016. Sustenta, em síntese, que o “Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA) é regido pelas normas que o instituíram, quais sejam, a Lei n° 8.069/90 e a Lei n° 8.242/91, mas também pelas normas que regem a programação orçamentária e financeira, consistentes, dentre outras na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) e na Constituição Federal (artigos 163 a 169)” (Doc. 132, p. 11). Assevera que os “recursos destinados ao FNCA, sejam eles oriundos de doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas ou organismos internacionais, sejam recursos do orçamento da UNIÃO, são geridos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, movimentados por intermédio da Conta Única do Tesouro Nacional e devem ser observados os preceitos normativos previstos nos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplinam a execução orçamentária e o cumprimento de metas fiscais” (Doc. 132, p. 12). Argumenta que “não há como desvincular o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente de todo arcabouço legal e constitucional que rege o orçamento da UNIÃO, o regime de metas e de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias, além das próprias regras de contabilidade pública” (Doc. 132, p. 13). Afirma que, ao julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública, o Tribunal de origem violou “frontalmente as normas que regem a programação orçamentária e financeira, consistentes, dentre outras, na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) e na Constituição Federal (artigos 163 a 169)” (Doc. 132, p. 14). Considera que “as fontes de recursos legalmente vinculadas ao FNCA não podem ser destinadas a outro fim, salvo se decorrente de autorização legislativa” (Doc. 132, p. 17). Pondera que “a previsão legal de vinculação dessas receitas não torna obrigatória a execução da dotação constante da Lei Orçamentária Anual - LOA, tendo em vista que esses conceitos não se confundem, mas sim garante que tal verba não será utilizada para outros fins” (Doc. 132, p. 17). Argumenta que o acórdão impugnado “confunde os conceitos de vinculação dos recursos do FNCA com a obrigatoriedade da sua utilização, de maneira a tentar torná-los necessariamente ligados” (Doc. 132, p. 17). Enfatiza que a decisão recorrida “viola o determinado na Emenda Constitucional – EC nº 95/2016, que institui o Novo Regime Fiscal, e busca, em um cenário de restrição fiscal e de sucessivos déficits primários, reequilibrar as contas públicas” (Doc. 132, p. 20). Salienta que “a destinação da integralidade dos recursos do FNCA aos fins a que foram arrecadados, implica a necessidade de aumento expressivo do referencial monetário relativo a despesas primárias discricionárias, a ele destinado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, e a consequente redução dos referenciais destinados a outras áreas do MMFDH ou a outros órgãos” (Doc. 132, p. 20). Aduz que o acórdão recorrido viola o Princípio da Separação de Poderes, porquanto o contingenciamento de despesas é atividade eminentemente político-administrativa. Ressalta ser inaplicável, à espécie, “o precedente indicado e acolhido no v. acórdão de ID 259404290, ora recorrido, na medida em que o MPF não demonstrou que o contingenciamento dos recursos do FNCA gera um Estado de Coisas Inconstitucional, com as condicionantes indicados pelo C. STF, e que a ausência de aplicação dessas verbas está gerando uma situação fática calamitosa semelhante ao que foi constatado na ADPF 347” (Doc. 132, p. 27). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente a presente ação civil pública. 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 140).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 142, p. 2-6). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 145). 



    No julgamento do recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário, a União peticionou pleiteando a extinção do processo, ante a perda superveniente do objeto (Doc. 153), pedido que foi indeferido pelo Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da não concordância do Parquet Federal (Doc. 169).  



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, objetivando a condenação do ente público na obrigação de fazer consistente em descontingenciar recursos relacionados ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA, dotar em projeto de lei orçamentária anual o Fundo de recursos e criar conta corrente específica para o recebimento de recursos, bem como na obrigação de não fazer consistente em deixar de promover novos contingenciamentos (Doc. 5, p. 47).



    O Juízo da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para condenar a União nas obrigações de fazer consistentes: (i) “no descontingenciamento e disponibilização dos recursos do FNCA programados para execução neste exercício”; (ii) “em apresentar, na proposta de Lei Orçamentária anual, disposição específica no sentido de dotar, para execução, a integralidade dos recursos destinados ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente – FNCA, que se subordinará, exclusivamente, aos critérios estabelecidos pela legislação de regência de tal fundo”; e (iii) “em criar conta corrente específica para receber e manter os recursos destinados ao FNCA, na forma dos arts. 260-C e 260-G, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ficando proibida a utilização de manobras contábeis e financeiras que, de qualquer forma, venham a permitir que tais recursos venham se confundir ou integrar com reservas financeiras da UNIÃO”; bem como na obrigação de não fazer consistente “em não promover novos contingenciamentos dos recursos do FNCA, de modo que todos os valores arrecadados pelo Fundo sejam disponibilizados para aplicação” (Doc. 93, p. 8).



    Posteriormente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu a remessa oficial e a apelação interposta pela União, ratificando a decisão de primeiro grau (Doc. 121).



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar, de forma excepcional, a implementação pelo Estado de políticas públicas, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). O referido entendimento restou consolidado pelo Plenário desta Corte no âmbito do RE 684.612, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, Tema 698 de Repercussão Geral, em que se estabeleceram os critérios para a intervenção judicial, nos termos da ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’” (DJe de 04/08/2023, destaquei)



    Assevere-se também que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014, destaquei)  



    Demais disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A Lei nº 8.069/90, publicada em 1990, apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente ratificando que o poder público deve assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, garantindo, também, prioridade na destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.



    Posteriormente, a Lei nº 8.242/91 criou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Esta Lei, em seu art. 6º, instituiu o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. E previu suas receitas: contribuições do artigo 260 da Lei nº 8.069/90; recursos destinados ao Fundo, consignados no orçamento da União; contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; o resultado de aplicações do governo e organismos estrangeiros e internacionais; o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente e outros recursos que lhe forem destinados.



    Cabe ao CONANDA gerir o FNCA. Embora haja benefício fiscal para os doadores particulares, a arrecadação não possui natureza tributária e, uma vez vinculada ao fundo, não integra o orçamento geral da União para realização de superávit primário. Isso por que, trata-se de Fundo Especial, cujas receitas se vinculam à realização de determinados objetos e serviços, conforme disposto no art. 71 da Lei nº 4.320/64.



    Como observado pelo Procuradoria Regional da República, ao analisar a medida cautelar na ação de descumprimento de preceito fundamental – ADPF nº 347, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a apropriação e contingenciamento das verbas pela União Federal determinou a imediata liberação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, fundo de natureza semelhante ao FDD, para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos.



    Saliento, por oportuno, que a Lei de Responsabilidade fiscal, em seu art. 8º, parágrafo único, estabelece que ‘os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso’. Em seu art. 9, § 2º, prevê que ‘não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias’.” (Doc. 121, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.320/1964, 8.069/1990 e 8.242/1991 e Lei Complementar 101/2000), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Confira-se o seguinte julgado proferido em caso semelhante:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Lei estadual nº 4.602, de 1993, e Decreto estadual nº 12.543, de 2007. Fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente (FEDCA). Omissão estatal no repasse de verbas públicas. Possibilidade de controle judicial para garantia de direitos fundamentais. Impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que reconheceu a obrigação do Estado de realizar repasses financeiros ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei estadual nº 4.602, de 1993, para viabilizar políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. O ente estadual sustenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, e questiona a competência da Vara da Infância e Juventude para julgar a ação.



    2. Fato relevante. Da sentença de 1º grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta: ‘mais de 85% das crianças piauienses com menos de 4 anos encontram-se fora da creche ou escola, 5,3% do público em idade escolar não frequenta a escola e o Estado do Piauí apresenta o pior índice de trabalho infantil no cenário nacional’. 



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação civil pública para ‘determinar ao Estado do Piauí que efetue, imediatamente, o repasse dos recursos previstos na unidade orçamentária nº 30104 ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente’. O TJPI manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da separação dos poderes na decisão na qual se determina a destinação de verbas públicas para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente; e (ii) definir se a competência para julgamento da ação cabe à Vara da Infância e Juventude ou à Vara da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima em situações excepcionais, quando demonstrada a inércia do Poder Público em cumprir obrigações constitucionais.



    6. O Tribunal de origem constatou, com base em elementos fáticos, a omissão do Estado do Piauí na destinação de recursos ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, comprometendo a implementação de políticas essenciais. 



    7. Assim, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, de que ‘o Ministério Público não demonstrou a existência de qualquer norma que expressamente determine a utilização de uma unidade orçamentária para prover o Fundo da Criança e Adolescente’; que ‘o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei Estadual nº 4.602/93, regulamentada pelo Decreto Governamental nº 12.543/07, normas que encontram-se em perfeita harmonia com a legislação nacional, cuja exigência limita-se à instituição do próprio Fundo, e não da criação de uma unidade orçamentária’, e que ‘deveria a ação ter sido proposta numa das varas competentes para conhecer e julgar ações nas quais estão presentes estes entes públicos, no caso, as Varas da Fazenda Pública’, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei estadual nº 4.602, de 1993, e Decreto estadual nº 12.543, de 2007, para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: ‘O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais à proteção de crianças e adolescentes quando houver omissão estatal na destinação de recursos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. O reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.’



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. LIV e LV, 167, incs. I e II, 208 e 227; Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 9º, § 2º; Lei estadual nº 4.602, de 1993; ECA, arts. 148, inc. IV, 208 e 209.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; e ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021.” (ARE 1.541.521-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 30/05/2025, destaquei)



    Ressalte-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordin